Tribunal: STJ
Processo: 0311426-05.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1028264 - RS (2025/0311426-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
AGRAVADO
: RODRIGO DE SILVA RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO
PÚBLICO NO
. TRÁFICO DE DROGAS. PARCIAL
HABEAS CORPUS
CONHECIMENTO.

OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DO
JUIZ
NATURAL.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
PRELIMINAR
DE
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA
REJEITADA.
ORDEM
CONCEDIDA
DE
OFÍCIO.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.

MÉRITO.
REEXAME
DE
PROVAS.
INOCORRÊNCIA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DA MOLDURA
FÁTICA
DELINEADA
NAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. IN DUBIO
. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
PRO REO
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Parcial conhecimento. A alegação de usurpação de competência e de
ofensa ao princípio do juiz natural constitui inovação recursal quando não
deduzida na impetração nem apreciada na decisão agravada, sendo
inviável o seu conhecimento em agravo regimental.
2. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. O
não
habeas corpus
pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, ressalvada a
hipótese de flagrante ilegalidade, em que se admite a concessão de ofício,
como ocorreu, na espécie.
3. A decisão agravada não promoveu revolvimento do acervo probatório,
limitando-se à revaloração jurídica de fatos já fixados nas instâncias
ordinárias, para reconhecer a insuficiência de prova da autoria e aplicar o
, com o consequente restabelecimento da sentença
in dubio pro reo
absolutória. Precedentes.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, não
provido.
Documento eletrônico VDA52570487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/11/2025 05:39:22
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 756c1fa8-f72d-45d4-81a7-8d2de1e77804

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa parte,
negar-lhe provimento.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto e Maria Marluce Caldas votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Joel Ilan
Paciornik.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA52570487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/11/2025 05:39:22
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 756c1fa8-f72d-45d4-81a7-8d2de1e77804

AgRg no HABEAS CORPUS No 1028264 - RS (2025/0311426-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
AGRAVADO
: RODRIGO DE SILVA RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO
PÚBLICO NO
. TRÁFICO DE DROGAS. PARCIAL
HABEAS CORPUS
CONHECIMENTO.

OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DO
JUIZ
NATURAL.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
PRELIMINAR
DE
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA
REJEITADA.
ORDEM
CONCEDIDA
DE
OFÍCIO.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.

MÉRITO.
REEXAME
DE
PROVAS.
INOCORRÊNCIA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DA MOLDURA
FÁTICA
DELINEADA
NAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. IN DUBIO
. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
PRO REO
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Parcial conhecimento. A alegação de usurpação de competência e de
ofensa ao princípio do juiz natural constitui inovação recursal quando não
deduzida na impetração nem apreciada na decisão agravada, sendo
inviável o seu conhecimento em agravo regimental.
2. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. O
não
habeas corpus
pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, ressalvada a
hipótese de flagrante ilegalidade, em que se admite a concessão de ofício,
como ocorreu, na espécie.
3. A decisão agravada não promoveu revolvimento do acervo probatório,
limitando-se à revaloração jurídica de fatos já fixados nas instâncias
ordinárias, para reconhecer a insuficiência de prova da autoria e aplicar o
, com o consequente restabelecimento da sentença
in dubio pro reo
absolutória. Precedentes.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, não
provido.
Documento eletrônico VDA52570854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/11/2025 05:38:53
Código de Controle do Documento: de8405f3-a000-4102-afef-9faae5d9aa6f

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL contra decisão que não conheceu do habeas corpus
impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
(Apelação Criminal n. 5102453-28.2020.8.21.0001/RS), mas concedeu a ordem, de
ofício, restabelecer a sentença absolutória.
Consta que o agravado foi absolvido, em primeiro grau, da imputação do crime
previsto no
, da
com fundamento no
VII, do
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006,
art. 386,
Código de Processo Penal, e que, em apelação, o Tribunal local reformou a sentença para
condená-lo à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado,
além de 680 dias-multa (e-STJ fls. 97/98).
Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, o qual não foi
habeas corpus
conhecido pela decisão agravada, mas concedeu a ordem, de ofício, para restabelecer a
sentença absolutória (e-STJ fl. 104).
Interposto o presente agravo regimental (e-STJ fls. 118/130), o
sustenta
Parquet
(i) a necessidade de não conhecimento do
por se ser substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, bem como a inviabilidade de amplo reexame fático-probatório na via eleita.
Aduz (ii) afronta ao princípio do juiz natural (art. 5o, LIII, da Constituição Federal), com
alegada usurpação da competência do Tribunal Estadual, diante da utilização do habeas
para revisão de condenação, sem flagrante ilegalidade. Ressalta a (iii) ausência de
corpus
flagrante ilegalidade, destacando a robustez do acervo probatório que embasou a
condenação no Tribunal de origem, notadamente a apreensão de 62 pinos de cocaína em
local dominado por facção criminosa, a tentativa de fuga, os depoimentos judiciais de
policiais e a reincidência específica do agravado.
Requer o provimento do agravo regimental, com a reforma da decisão agravada,
o não conhecimento do
e o restabelecimento do acórdão condenatório
habeas corpus
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.
É o relatório.
VOTO
O agravo será parcialmente conhecido.
O tópico da violação ao princípio do juiz natural — sob o argumento de que a
defesa teria manipulado a competência ao impetrar
em substituição ao
habeas corpus
Documento eletrônico VDA52570854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/11/2025 05:38:53
Código de Controle do Documento: de8405f3-a000-4102-afef-9faae5d9aa6f

recurso especial — não foi veiculada na inicial do
nem apreciada na decisão
habeas corpus
agravada, configurando
, inadmissível em sede de agravo regimental.
inovação recursal
Consoante firme orientação, “As teses não formuladas no habeas corpus e,
portanto, não apreciadas na decisão que o julgou não são passíveis de conhecimento em
agravo regimental, haja vista a indevida inovação recursal” (AgRg no HC n. 938.642/RJ,
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo - Desembargador Convocado do Tjsp, Sexta
Turma, julgado em
DJEN de
. Ainda nesse sentido: AgRg no
18/12/2024,
23/12/2024)
AgRg nos EDcl no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
REsp n. 1.928.303/RS,
Turma, julgado em
DJEN de
16/9/2025,
23/9/2025.
De toda forma, a própria decisão agravada consignou a impropriedade do habeas
corpus substitutivo e, diante de flagrante ilegalidade, concedeu a ordem de ofício, atuação
que não implica usurpação, mas exercício excepcional e legítimo do controle de legalidade,
nos termos do
§ 2o, do CPP, conforme julgados nela citados (e-STJ fls. 102/104).
art. 654,
A
por inadequação da via eleita merece ser
preliminar de nulidade
rejeitada.
A ordem não foi conhecida uma vez que, de acordo com a nossa sistemática
recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no
é o recurso ordinário, consoante dispõe o
II, “a”, da Constituição
habeas corpus
art. 105,
Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação ou
recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do
III, da Constituição
art. 105,
Federal.
Assim, o
não pode ser utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a
exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem
de ofício.
No caso, em homenagem ao princípio da ampla defesa, foram examinadas as
alegações defensivas, não se verificando, entretanto, constrangimento ilegal a ser sanado,
senão pela excepcional concessão de ofício, como consignado na decisão agravada.
A respeito da inadequação do
como substitutivo, a decisão agravada já
writ
havia registrado (e-STJ fls. 99/100):
O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção
deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do
habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal
for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a
possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante
ilegalidade. (...) Assim, de início, incabível o presente habeas corpus
Documento eletrônico VDA52570854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/11/2025 05:38:53
Código de Controle do Documento: de8405f3-a000-4102-afef-9faae5d9aa6f

substitutivo de recurso. Todavia, em homenagem ao princípio da ampla defesa,
passa-se ao exame da insurgência, para verificar a existência de eventual
constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de
ofício.

Superada a preliminar, cumpre apreciar as alegações do agravante quanto ao
alegado reexame probatório.
Quanto à alegada
, o
impossibilidade de reexame de fatos e provas
decisum
enfrentou expressamente a matéria, demonstrando que se cuidou de revaloração jurídica da
moldura fática já definida pelas instâncias ordinárias, sem revolvimento aprofundado do
acervo probatório. Em idêntica linha, foi destacado (e-STJ fl. 104):

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
ABSOLVIÇÃO. MANIFESTA FALTA DE PROVAS. RESTABELECIMENTO DA
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. DECISÃO
MONOCRÁTICA MANTIDA. I - Não se conhece de habeas corpus substitutivo
de revisão criminal. II - Na hipótese de ilegalidade flagrante, concede-se a
ordem de ofício. Precedentes. III - No presente caso, a pretensão de absolvição
não demanda o reexame aprofundado de provas, mas tão somente a
revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada pelas
instâncias ordinárias. IV - Ausentes provas contundentes de que a agravada
efetivamente praticava a traficância, bem como fundamentação idônea exarada
pela Corte local nesse sentido, não há ilegalidade no restabelecimento da
sentença absolutória, em atenção ao in dubio pro reo. Agravo regimental
desprovido. (AgRg no AgRg no HC n. 909.491/GO, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
17/9/2024,
19/9/2024.

No mérito, a decisão agravada ancorou-se na moldura fática reconhecida pelas
instâncias ordinárias e na insuficiência de prova judicializada quanto à autoria, com
aplicação do
A propósito, reproduziu, antes de decidir, o que ficou
in dubio pro reo.
assentado na sentença absolutória (e-STJ fls. 100/101):

[...] 2.6. Da autoria:
No caso, os relatos dos policiais civis que realizaram a prisão não descrevem
que o acusado estivesse oferecendo a venda os entorpecentes, mas que levava
no seu bolso da bermuda. Todos disseram que o local da abordagem é muito
conhecido dos agentes lotados na 20a DP, órgão distrital de policiamento civil
que atende a região, onde teriam sido feitas, pela Polícia Civil, cerca de 120
prisões nos últimos meses. Contaram que a região de traficância é dominada
pelo grupo/facção ‘V7’. Também foram coerentes ao relatar que Rodrigo foi
Documento eletrônico VDA52570854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/11/2025 05:38:53
Código de Controle do Documento: de8405f3-a000-4102-afef-9faae5d9aa6f

visualizado tripulando uma motocicleta em atitude suspeita portando os 62
pinos de cocaína apreendidas na abordagem. Já o acusado negou a prática do
comércio ilegal, dizendo-se usuário e que não tinha consigo toda a droga
apresentada.
Disse o acusado que pegou R$ 500,00, todo dinheiro que tinha, e comprou tudo
em cocaína, totalizando na droga apreendida com ele (evento 1, OUT1). Nos
dois momentos em que foi ouvido, o acusado negou o delito de tráfico, mas
revelou ter usado cocaína e ser usuário de drogas.
De observar, ainda, que nenhum valor em dinheiro foi apreendido.
Nesse contexto, a despeito da legalidade da abordagem e da apreensão, não há
prova suficiente da prática do crime imputado, ou seja, de que os 62 pinos de
cocaína apreendidos estavam efetivamente com RODRIGO, tampouco que se
destinavam à venda pelo denunciado. Além de não ter sido apreendido valor
em dinheiro, o qual também não indicaria a traficância, assim como o fato de
estar em local de compra e venda de drogas.
Com efeito, ainda que conste a apreensão de cocaína falta prova segura de que
o acusado, que pilotava uma motocicleta CBX 250 TWISTER-HONDA no
momento da abordagem, estava comercializando entorpecentes, para
caracterização do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06.
Segundo Gilberto Thums, ‘a conduta de traficar significa realizar qualquer dos
18 verbos descritos no artigo 33, com objetivo de destinação da droga a
terceiro’ (Thums, 2007).
Ainda, não houve investigação prévia, nem há imagens dos suposto atos de
comércio de entorpecente, nem ou maiores notícias de consumidores no
entorno, de modo que o acusado poderia ser o comprador, não o vendedor dos
entorpecentes apreendidos.
O ato de comércio não é imprescindível para caracterizar a traficância quando
outros elementos indiquem a finalidade mercantil da droga, na medida em que
se trata de delito de perigo abstrato; contudo, em sendo baixa a quantidade (62
pinos), com posse da integralidade negada pelo acusado, e no total, não
incompatível com o uso próprio em alguns dias, a prova da extensão da conduta
é imprescindível, so pena de insuficiência de elementos.
Nessa esteira, o fato de constar como apreendida certa quantidade de droga,
segundo a acusação, não incompatível com o uso pessoal, não importa em
presunção de que o acusado, que se disse reiteradamente usuário, estivesse
praticando o tráfico, notadamente quando inexistentes outros elementos que
possam ser submetidos ao devido processo legal e ao contraditório em juízo, a
indicar a prática do crime imputado, de forma que a dúvida favorece o
acusado, nos termos do
o, LVII3, da CF e do item 24 do
do Pacto
art. 5
art. 8
de San José da Costa Rica, incorporado à legislação interna pelo Decreto 678
/1992.
Portanto, não há prova segura da prática do tráfico ilegal de entorpecentes
pelo denunciado, impondo-se, na dúvida, a absolvição, na forma do artigo
386, inciso VII, do CPP. - negritei.

Documento eletrônico VDA52570854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/11/2025 05:38:53
Código de Controle do Documento: de8405f3-a000-4102-afef-9faae5d9aa6f

Na mesma linha, a decisão agravada concluiu (e-STJ fls. 101/102):

Como visto, não há provas seguras de que o paciente cometeu o delito que lhe
foi imputado, mas mera presunção, uma vez que não foram produzidas provas
. (...) Nesse contexto, como é de conhecimento, na dúvida, deve
nesse sentido
prevalecer a tese defensiva. Por conseguinte, apesar de não ser possível, nesta
via eleita, reexaminar o conjunto dos fatos e das provas não é possível
desprezar a inexistência de provas incontestes acerca da autoria do delito pelo
réu, devendo a dúvida beneficiar o paciente.

Diante dessa moldura, não procede a crítica de que houve desconsideração do
acervo probatório ou revolvimento indevido. A decisão agravada apoiou-se nos elementos
já delineados, reconhecendo a ausência de prova segura de autoria e aplicando o in dubio
pro reo, com respaldo em julgados ali transcritos, dentre os quais: AgRg no HC n. 516.392
/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/8/2025,
DJEN de
AgRg no
relatora Ministra Daniela Teixeira,
26/8/2025;
AREsp n. 2.520.454/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no HC n. 927.413/SP,
26/11/2024,
23/12/2024;
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
30/10/2024,
6/11/2024;
e
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 1.940.381/AL,
DJe de
(e-STJ fls. 102/104).
14/12/2021,
16/12/2021
Registre-se, por oportuno, que a decisão agravada não desclassificou a conduta
para o
da
mas restabeleceu a sentença absolutória, como
art. 28
Lei n. 11.343/2006,
expressamente consignado ao final (e-STJ fl. 104), o que reforça o caráter de revaloração
jurídica, e não de substituição da instância.
Ante o exposto,
e, nessa extensão,
ao
conheço em parte
nego provimento
agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52570854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/11/2025 05:38:53
Código de Controle do Documento: de8405f3-a000-4102-afef-9faae5d9aa6f

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0311426-1
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.028.264 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 51024532820208210001
EM MESA
JULGADO: 18/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: RODRIGO DE SILVA RODRIGUES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: RODRIGO DE SILVA RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte,
negou-lhe provimento."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr.
Ministro
Relator.Presidiu
o
julgamento
o
Sr.
Ministro
Reynaldo
Soares
da
Fonseca.Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik.
C542605499401:5<074@
2025/0311426-1 - HC 1028264 Petição : 2025/0103157-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52446244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/11/2025 17:51:40
Código de Controle do Documento: 0EB5EE60-0837-4F35-9CCD-5404FE9A53D0